Tribunal: TJSP
Processo: 1015521-03.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de parcial improcedência – Irresignação do autor – A operação celebrada entre as partes não foi de empréstimo consignado, mas sim de empréstimo comum - Por conseguinte, somente poderiam ser adotadas como parâmetro as taxas médias divulgadas pelo Banco Central relativas às operações de crédito pessoal não consignado, tal como procedeu o douto juízo a quo - Honorários

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de parcial improcedência – Irresignação do autor – A operação celebrada entre as partes não foi de empréstimo consignado, mas sim de empréstimo comum - Por conseguinte, somente poderiam ser adotadas como parâmetro as taxas médias divulgadas pelo Banco Central relativas às operações de crédito pessoal não consignado, tal como procedeu o douto juízo a quo - Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade, em virtude do valor irrisório do proveito econômico e do valor da causa (R$ 2.707,20) – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.